Tribunal: TJBA
Processo: 8002828-07.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002828-07.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: PATRICIA GRAMELY LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. FATOS IMPEDITIVOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Município de Santo Amaro, contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à licença-prêmio prevista na Lei Municipal nº 1.465/2003, determinando a anotação do benefício em seus assentamentos funcionais. Sustenta o ente público que houve indevida redistribuição do ônus da prova e que a autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer o direito da servidora à licença-prêmio, especialmente quanto à correta distribuição do ônus da prova acerca da existência de impedimentos legais ao benefício funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.

4. A autora comprovou o vínculo funcional com o Município e o implemento do requisito temporal previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 1.465/2003, que assegura ao servidor o direito à licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo exercício.

5. As circunstâncias previstas no art. 88 do Estatuto do Servidor Municipal constituem hipóteses impeditivas à aquisição do direito, como penalidades disciplinares, afastamentos específicos ou faltas injustificadas, configurando fatos impeditivos cuja comprovação incumbe ao ente público.

6. Exigir da servidora a demonstração da inexistência dessas circunstâncias implicaria impor prova de fatos negativos, caracterizando hipótese de prova diabólica, incompatível com a lógica do sistema processual.

7. O Município detém acesso privilegiado aos registros administrativos relativos à vida funcional de seus servidores, como assentamentos disciplinares, registros de frequência e histórico de afastamentos, possuindo maior facilidade na produção da prova acerca de eventuais impedimentos.

8. Não existe vedação à aplicação das regras de distribuição do ônus da prova em demandas envolvendo a Fazenda Pública, sendo plenamente admissível a atribuição do encargo probatório ao ente público quando este detém melhores condições de produzir a prova.

9. No caso
sub judice
, o Município não apresentou elementos concretos que demonstrassem a ocorrência de qualquer impedimento legal ao reconhecimento da licença-prêmio, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea.

10. A petição inicial apresenta narrativa fática clara, delimita adequadamente a causa de pedir e o pedido formulado e permitiu o pleno exercício do contraditório, afastando a alegação de inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do vínculo funcional e do requisito temporal para a aquisição da licença-prêmio constitui fato constitutivo do direito do servidor.

2. A existência de penalidades disciplinares, afastamentos impeditivos ou faltas injustificadas configura fato impeditivo ao direito à licença-prêmio, incumbindo à Administração Pública o respectivo ônus probatório.

3. É inadmissível exigir do servidor a prova da inexistência de fatos impeditivos registrados nos assentamentos funcionais mantidos pelo ente público, sob pena de imposição de prova diabólica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002828-07.2023.8.05.0228,
figurando como apelante
MUNIC
Í
PIO DE SANTO AMARO
, e como apelada
PATRICIA GRAMELY LEAL DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.